Tribunal: TJSP
Processo: 0057191-86.2019.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Tráfico – Concessão de liberdade provisória – Superveniência de sentença absolutória – Perda do objeto recursal – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0057191-86.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido EVERTON OLIVEIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0057191-86.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 1043 2/4
VOTO no 1043
Recurso em Sentido Estrito no 0057191-86.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo 19a Vara Criminal Central Barra Funda
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Everton Oliveira da Silva
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Tráfico Concessão
de liberdade provisória
Superveniência de sentença
absolutória Perda do objeto recursal Recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a decisão
copiada às fls. 12/13, que concedeu a Everton Oliveira da Silva o benefício
da liberdade provisória, determinando a expedição de alvará de soltura
clausulado.
O Parquet sustenta, em síntese, que nenhum fato
novo justificou a revogação da prisão preventiva decretada em audiência de
custódia. Argumenta que estão presentes os requisitos autorizadores da
custódia preventiva, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Requereu o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão
recorrida, determinando-se a prisão preventiva do recorrido, declarando-se a
nulidade da decisão revogadora da segregação cautelar por inexistência de
fundamentação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0057191-86.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 1043 3/4
Em sede de juízo de retratação, foi mantida a
decisão recorrida (fls. 18).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 98/103).
Opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça às
fls. 118/119, por julgar prejudicado o recurso, pela perda do objeto.
É o relatório.
Em consulta aos autos principais pelo site público
desta Corte, constata-se que foi proferida sentença nos autos de origem, pela
qual o acusado foi absolvido, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal.
A referida sentença transitou em julgado para a
acusação aos 11 de novembro de 2019, conforme certidão lançada a fls. 75
daqueles autos.
Houve, pois, perda superveniente do objeto do
presente recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0057191-86.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 1043 4/4
Diante
do exposto, pelo meu voto, julgo
prejudicado o recurso em sentido estrito.
FÁTIMA GOMES
Relatora